Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121 DO STJ. PRECEDENTES. ALICIAMENTO DE CRIANÇA POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, INDUZINDO O ACESSO Á CRIANÇA DE MATERIAL PORNOGRÁFICO COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS, APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1.Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, sem deixar vestígios.

2. O dispositivo constante no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável) é cristalino em prescrever a conduta criminosa: “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”. Em que pese a ausência de conjunção carnal, as condutas do réu em satisfazer a sua própria lascívia, colocando a mão nas partes íntimas da vítima (com 11 anos à época), caracterizam o crime de estupro de vulnerável, uma vez que a violência na conduta praticada pelo acusado em desfavor da vítima é presumida.

3. Esse assunto foi discutido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.121 em sede de recursos repetitivos, com a adoção da seguinte tese: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.

4. Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro de vulnerável, não sendo relevante se a conduta realizada foi feita de forma ligeira ou não, ou se o contato íntimo foi realizado por cima ou por dentro da roupa da vítima, já que o próprio STJ, já ressaltou que em alguns casos “o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor”.

5. No caso, tem-se que as declarações prestadas pela vítima, em Juízo, em procedimento de depoimento especial, revelam-se coerentes com os fatos narrados na Delegacia e com os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, pois em ambos a menor declarou que o réu passava a mão em suas partes íntimas sem o seu consentimento, o que caracteriza o crime de estupro de vulnerável por ato libidinoso diverso de conjunção carnal.

6. Afastada a desclassificação da conduta para importunação sexual. Réu condenado pelo delito de estupro de vulnerável, por pelo menos duas vezes.

7. A vítima foi sempre firme e segura ao relatar que foi o acusado quem lhe ensinou a pesquisar vídeos com conteúdo sexual e pornográfico, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento, sendo a versão da criança corroborada pela perícia que constatou acesso a conteúdos sexuais em seu aparelho celular por meio de sua conta na plataforma do YouTube.

8. Assim, diante da comprovação da autoria e da materialidade do crime de aliciamento de crianças por qualquer meio de comunicação, induzindo o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso, inviável o pleito de absolvição do acusado, razão pela qual mantém-se a condenação penal nos termos do art. 241-D, parágrafo único, I, da Lei n.o 8.069/90.

9. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar o réu pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável disposto no art. 217-A do CP, pelo menos duas vezes, à pena privativa de liberdade fixada em definitivo em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.